Tribunal: TJMT
Processo: 1003172-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003172-42.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO BUENO DA SILVA - CPF: 020.954.301-90 (EMBARGADO), VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 055.712.871-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ALEGADA OMISSÃO. TEMA 1408/STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo em execução penal, mantendo a concessão de progressão de regime sem exame criminológico, ao fundamento de que a exigência introduzida pela Lei n. 14.843/2024 não retroage por constituir
novatio legis in pejus.
O embargante sustenta omissão quanto à ausência de manifestação expressa sobre o Tema 1408 da repercussão geral do STF e pleiteia o prequestionamento da matéria constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão pela ausência de menção expressa ao Tema 1408 do STF e se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento quando a matéria de fundo já foi devidamente enfrentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara a controvérsia ao aplicar o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, afastando a incidência da Lei n. 14.843/2024 a fatos anteriores.

4.

A ausência de menção expressa ao Tema 1408 do STF não configura omissão, pois a questão constitucional subjacente foi devidamente analisada.

5.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação adequada e coerente, conforme entendimento do STF.

6.

Não há omissão quanto a tema não suscitado nas razões recursais originárias, sendo vedada a inovação recursal em embargos de declaração.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de manifestação específica para viabilizar recurso extraordinário quando a matéria já foi decidida.

8.

O prequestionamento considera-se atendido quando os fundamentos jurídicos essenciais são enfrentados, ainda que sem referência expressa a dispositivos ou temas específicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a matéria constitucional, ainda que sem menção expressa a tema de repercussão geral. 2. O julgador não precisa analisar individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem ao mero prequestionamento de matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL, e art. 93, IX; CP, art. 2o; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2010; STJ, RHC n. 200.670/GO; TJMT, Embargos de Declaração n. 1006448-81.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1003172-42.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MARCOS AURELIO BUENO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara Criminal, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo em execução interposto pelo órgão ministerial, mantendo a decisão de primeiro grau que concedeu progressão de regime ao apenado Marcos Aurelio Bueno da Silva sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de manifestação expressa sobre o Tema 1408 da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, relacionado à vedação da retroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5o, XL, da CF), especificamente quanto à aplicação da Lei no 14.843/2024, que alterou a Lei de Execução Penal para tornar obrigatório o exame criminológico para progressão de regime.

Sustenta o Ministério Público que, embora a ementa do acórdão aponte que o Tribunal reconheceu a vedação à retroatividade da nova exigência, não foi feita menção expressa ao Tema 1408 do STF, ainda pendente de julgamento, nem análise jurídica específica sobre a repercussão geral.

Argumenta que tal análise seria imprescindível à adequada prestação jurisdicional e à futura interposição de recurso extraordinário para o adequado controle de constitucionalidade da norma aplicada ao caso concreto, destacando que a tese ministerial defende que a nova exigência deve ser observada nos pedidos decididos após a entrada em vigor da lei, ainda que os requisitos objetivos tenham sido preenchidos anteriormente (Id. 357741877).

O acórdão embargado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25/03/2026, conforme certidão constante dos autos, e já disponibilizado para consulta no site do TJMT:

“
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXIGÊNCIA DA PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao apenado a progressão do regime fechado para o semiaberto, dispensando a realização de exame criminológico. Sustenta o recorrente a imprescindibilidade da perícia técnica para aferição do requisito subjetivo, com fundamento na nova redação do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei n. 14.843/2024, bem como na gravidade concreta dos delitos praticados (roubo majorado, explosão, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo), que resultaram em pena total superior a 30 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a realização de exame criminológico, com base na Lei n. 14.843/2024, para a concessão de progressão de regime a condenado por fatos anteriores à sua vigência, bem como se há elementos concretos que justifiquem a exigência da perícia no caso específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n. 14.843/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico para progressão de regime, introduz requisito mais gravoso à execução da pena e configura novatio legis in pejus.

4. A lei penal mais gravosa não retroage para alcançar fatos anteriores à sua vigência, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e do art. 2o, parágrafo único, do Código Penal.

5. As condenações em execução decorrem de fatos praticados antes da entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024, o que impede a aplicação retroativa da nova exigência legal.

6. À luz da redação anterior do art. 112 da Lei de Execução Penal, a determinação do exame criminológico constitui faculdade do magistrado, condicionada à existência de fundamentação concreta, conforme a Súmula Vinculante n. 26 do STF e a Súmula n. 439 do STJ.

7. A gravidade abstrata dos delitos e o elevado quantum de pena, desacompanhados de elementos atuais e individualizados relacionados à execução da pena, não justificam, por si sós, a imposição do exame criminológico.

8. O juízo da execução reconhece o preenchimento do requisito objetivo e do requisito subjetivo, este demonstrado por atestado de bom comportamento carcerário e estudo psicossocial favorável, inexistindo faltas disciplinares recentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A obrigatoriedade do exame criminológico introduzida pela Lei n. 14.843/2024 constitui novatio legis in pejus e não se aplica a fatos anteriores à sua vigência. 2. A determinação de exame criminológico, sob a égide da redação anterior do art. 112 da Lei de Execução Penal, depende de fundamentação concreta baseada em elementos individualizados da execução da pena. 3. A gravidade abstrata dos delitos e o montante da pena, desacompanhados de dados atuais desfavoráveis, não justificam a exigência do exame criminológico para progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, 5o, XL e XLVIII, e 93, IX; CP, art. 2o, parágrafo único; LEP, art. 112, § 1o; CPP, art. 589.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n. 26; STF, Rcl 29.527 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 07.08.2018; STF, HC 82.959, Rel. Min. Marco Aurélio; STJ, Súmula n. 439; STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2024; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1028733-05.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 23.09.2025”.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração, tendo em vista que os embargos visam exclusivamente ao prequestionamento da matéria constitucional para fins de eventual interposição de recurso extraordinário.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível quando houver, na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto relevante.

No caso em análise, o embargante alega omissão quanto à ausência de manifestação expressa acerca do Tema 1408 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, ao contrário do que sustenta o embargante,
não há omissão a ser sanada no acórdão embargado.
O julgado foi claro ao fundamentar a decisão no princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, expressamente previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal, ao consignar que “a nova lei é mais gravosa e não retroage, conforme art. 5o, XL, da CF e art. 2o do CP”.

Ademais, o acórdão embargado citou precedentes jurisprudenciais que tratam especificamente da irretroatividade da Lei no 14.843/2024, a exemplo do RHC no 200.670/GO, do Superior Tribunal de Justiça, e do julgado N.U. 1028733-05.2025.8.11.0000, deste Tribunal de Justiça.

Importa ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, destaca-se que, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339/STF), a Suprema Corte firmou entendimento de que a Constituição Federal não exige fundamentação exaustiva das decisões judiciais, bastando que o julgador exponha, de forma clara, as razões de seu convencimento, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada alegação ou prova.

Eis a ementa:

“EMENTA. Questão de ordem. Agravo de instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010, DJe 13/08/2010)”

Verifica-se, ainda, que o Tema 1408 da repercussão geral do STF sequer foi expressamente suscitado nas razões originais do agravo em execução interposto pelo Ministério Público. Da análise das razões recursais, constata-se que o órgão ministerial fundamentou seu recurso, sobretudo, na Súmula no 439 do STJ e na existência de elementos concretos que justificariam a realização do exame criminológico, sem invocar, de forma expressa, o referido tema.

Assim, não se pode reconhecer omissão quanto a matéria que não foi objeto de debate nas razões recursais originárias. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à obtenção de manifestação sobre temas específicos para fins meramente processuais, quando a questão de fundo já foi devidamente apreciada.

Por fim, cumpre destacar que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão constitucional subjacente ao Tema 1408 da repercussão geral do STF, ainda que sem menção expressa ao número do tema, ao fundamentar-se no princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5o, XL, da CF) e ao reconhecer que a exigência de exame criminológico, introduzida pela Lei no 14.843/2024, não pode ser aplicada retroativamente, por configurar
novatio legis in pejus.

Ressalte-se que o fato de o Tribunal ter decidido a controvérsia de forma desfavorável à tese defendida pelo embargante, adotando fundamentos diversos dos por ele sustentados, não configura omissão nem qualquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

No tocante ao alegado prequestionamento, igualmente não há providência a ser adotada, porquanto todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentados.

Com efeito, uma vez integrados os preceitos normativos à fundamentação do julgado, revela-se desnecessário, para fins de prequestionamento, o exame minucioso de cada argumento ou dispositivo legal apontado como violado, bastando a exposição clara das razões que conduziram à conclusão adotada.

A propósito, colhe-se o seguinte precedente deste Sodalício:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSAMENTE DECIDIDA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO NOMINAL AO TEMA 1.408/STF QUE NÃO CONFIGURA VÍCIO DECLARATÓRIO. TESE DA NATUREZA INSTRUMENTAL DA NORMA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS. (...)”

(N.U. 1006448-81.2026.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 31/03/2026, DJE 06/04/2026).

Diante do exposto, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026